Tribunal: TJBA
Processo: 8002140-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002140-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO CALHAU DA SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.

PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). NÃO ATENDIMENTO DA DUPLA FINALIDADE DA INDENIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA.
MAJORAÇÃO PARA A IMPORTÂNCIA DE R$10.000,00 (DEZ MIL REIS)
, NECESSIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO EXTRACONTRARUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO, MANTIDA.
APELAÇÃO PARCIAMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8002140-47.2023.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE
FABRICIO CALHAU DA SILVA
e como
APELADO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.